Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. AUSENCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SUMULA 33/STF. APLICAÇÃO DA LEI N.o 8.213/91. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Como regra geral, o esgotamento da via extrajudicial, não constitui obstáculo a impedir a parte de provocar o Estado-Juiz a se manifestar sobre pretensão voltada ao recebimento de valores relativos ao abono de permanência que reputa fazer jus.
2. Reconhecida a responsabilidade impingida ao Distrito Federal como garantidor do custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 769/08, extrai-se a sua legitimidade para suportar os efeitos de eventual provimento judicial que venha a contemplar os pedidos que integram a pretensão autoral, o que confirma a legitimidade do ente federativo para integrar o polo passivo da demanda.
3. O abono permanência constitui direito assegurado constitucionalmente aos servidores que tenham preenchido os requisitos da aposentadoria voluntária, mas que escolheram permanecer em atividade com o recebimento de abono equivalente ao valor da contribuição previdenciária.
4. Na hipótese de aposentadoria especial, ao lado do tempo de serviço, o segurado deve provar, além do tempo de trabalho, a efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou a integridade física durante o prazo exigido pela legislação (art. 57 e 58 da Lei n.o 8.213/91).
5. O mero recebimento de adicional de insalubridade, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e ecoado pelo TJDFT, não é suficiente à configuração do exercício de atividades em condições insalubres, demandando, assim, a demonstração por prova técnica, notadamente a apresentação de laudos confeccionados com a observâncias nas normas aplicáveis.
6. Verificado nos autos, que a única prova produzida pelo autor para justificar o recebimento do abono de permanência corresponde às fichas financeira que registram o recebimento de adicional de insalubridade, de rigor o reconhecimento do insucesso do autor no desempenho de seu ônus processual (art. 373, I, CPC).
7. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. Sentença reformada.